Tribunal: TJSP
Processo: 1005365-06.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR ESTADUAL –– REVERSÃO DE COTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR ESTADUAL –– REVERSÃO DE COTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005365-06.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
ANTONINA PEREIRA GUIMARAES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1005365-06.2017.8.26.0266
APELANTE: ANTONITA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
ITANHAÉM
VOTO N° 15.576
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
PENSIONISTA DE EX-
SERVIDOR ESTADUAL
REVERSÃO DE COTA-
PARTE CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL No
11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública que se
limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no
11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em
que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento
das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade Convergência
total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele
formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905)
Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030,
inciso II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão
mantida - Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ANTONITA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA, nos
autos da “ação de reversão de cota parte de benefício”
ajuizada por ela em face da apelada SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV, julgado improcedente o pedido pelo
Juízo a quo, ante a ausência de expressa previsão legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
3
do direito de acrescer a cota parte da pensão por morte
aos pais. Sucumbente, a requerente foi condenada ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, consoante sentença de fls. 72/76,
cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 79/87), a autora
sustentou que não obstante a ausência da possibilidade
de reversão pretendida na legislação de regência, o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo pacificou o tema ao julgar a Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0019071-66.2015.8.26.0000,
reconhecendo o direito de reversão da cota-parta da
pensão entre todos os beneficiários remanescentes, ainda
que não discriminados no art. 148, §5o, LCE 180/78. Ao
final, requereu o provimento do recurso, reformando-se a
sentença para o fim de julgar procedente a pretensão
inicial.
O
v.
acórdão
de
fls.
130/143
deu
provimento ao recurso, de modo a reformar a r. sentença
de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial
para o fim de reconhecer do direito da autora à reversão
da cota-parte do benefício atinente a seu falecido
esposo, de modo que a pensão seja paga integralmente
(100%) em favor daquela, condenando-se a requerida ao
pagamento das diferenças inadimplidas desde 23.08.2015
(fls. 21), as quais deverão ser acrescidas de (i)
correção monetária a partir do vencimento de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
4
prestação, de acordo com o INPC1, e (ii) juros de mora a
partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo
art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o,
da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no
870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX,
julgado em 20.09.2017).
Inconformada, a SPPREV interpôs Recurso
Especial (fls. 161/170), no qual alegou que o acórdão
impugnado negou vigência ao artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à
vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.os 4.357
e 4.425. Requereu, assim, o provimento do recurso,
determinando-se a aplicação dos integrais termos da LF
no 11.960/2009 em relação aos consectários legais
incidentes sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando os resultados
dos julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
5
Justiço no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), bem como
o quanto disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão (fls. 182/186).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG:
STJ
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1.
(...),
em
relação
às
situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
6
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos Documento:
1407598 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
7
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas
e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas
e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de
natureza
previdenciária.
As
condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no
que
se
refere
ao
período
posterior
à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de
natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo
pago
em
atraso.
Não
havendo
disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação
da
entidade
tributante,
é
legítima
a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
8
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da
mora
, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
Deste modo, verifica-se que o C. STJ, nas
hipóteses de condenações contra a Administração Pública,
decorrente
de
relação
jurídica
mantida
com
seus
servidores, firmou posicionamento no sentido de que:
? JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA
Nas condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos:
Quanto
à
atualização
monetária deve incidir índice que reflita a
desvalorização
da
moeda
(IPCA-E
ou
INPC),
afastando-se os índices estabelecidos na LF no
11.960/2009; quanto aos juros de mora, a LF no
11.960/2009 é aplicada a partir de sua entrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
9
em vigor.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em total consonância
com o entendimento do C. STJ, registrou que a: “(...)
correção monetária a partir do vencimento de cada prestação,
de acordo com o INPC2, e (ii) juros de mora a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017)”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com
o entendimento firmado pelo C. STJ no que tange aos
índices de juros de mora e de correção monetária,
incidentes sobre as condenações impostas à Administração
Pública
nas
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
2 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-06.2017.8.26.0266 -Voto no
10